Tribunal: TJDFT
Processo: 0748498-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748498-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA AGRAVADO: ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Requerente contra a decisão (ID 72821653 da origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0714391-11.2018.8.07.0003, que revogou o termo de penhora dos direitos aquisitivos do bem imóvel gerador do débito condominial (ID 45897998), ante a impossibilidade da realização de hasta pública, uma vez que não ocorreu o adimplemento integral do financiamento do imóvel, sendo do credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem. O presente agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2020 14:29:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador